Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DIREITOS PATRIMONIAIS DA PESSOA JURÍDICA. POLO ATIVO. SÓCIO. ILEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito proferida nos autos da ação monitória. O caso envolve crédito pertencente à pessoa jurídica e pleiteado por seu sócio.
2. A legitimidade, por se tratar de condição da ação, pode ser apreciada pelo juízo de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do feito. 2.1. Precedentes: Acórdão No 1808259, Relator Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1752567, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível.
3. O crédito proveniente do termo de confissão de dívida apresentado em juízo, o qual se pretende constituir em título executivo por meio de medida injuntiva, pertence à pessoa jurídica que participou da avença contratual. Essa, por sua vez, não integra o polo ativo do feito, demonstrando a ilegitimidade ativa do sócio para perseguir tal crédito. Com efeito, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio das pessoas físicas que participam de alguma forma da formação do capital societário. 3.1. Precedentes: Acórdão No 1412076, Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1344740, Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, Órgão 5a Turma Cível; Acórdão No 1054727, Relatora Desembargadora LEILA ARLANCH, Órgão 7a Turma Cível.
4. A alegada dissolução da pessoa jurídica não restou comprovada nos autos, especialmente devido à ausência dos registros empresariais na Junta Comercial, não sendo adequado considerar o comprovante de inscrição perante a Receita Federal como substituto da documentação comercial pertinente.
5. Apelação conhecida e não provida.